Tribunal: TJMT
Processo: 1025488-88.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025488-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), LECIR GASPARINA RODRIGUES FARAH - CPF: 660.987.429-87 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a alegação de excesso de execução quando o executado, devidamente intimado para tanto, não manifesta sua oposição aos cálculos elaborados, configurando-se, neste caso, a preclusão da matéria em razão da ausência de impugnação no momento próprio, nos termos do art. 507 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sinop
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 004710-84.2013.811.0015, julgou improcedente a impugnação ofertada.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela exequente-agravada, todavia, foram julgados improcedentes. Depois disso, houve atualização dos cálculos para o total de R$115.919,31 e majoração do percentual de incorporação para 36%, os quais foram homologados sem lhe oportunizar o direito de se manifestar.

Defende que o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano foi instituído pela Lei nº 663/2001, a qual foi revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei nº 1.737/2012. Assim, para fins de cobrança deve-se observar o prazo correspondente fixado até 25/11/ 2012.

Pontua, ainda, que
“ao requerer a incorporação de adicional com base na atualização de percentual concernente a período posterior à revogação da lei que o instituiu, a Agravada pretende que o Poder Judiciário amplie o período de vigência de lei revogada, o que é flagrantemente inconstitucional”.

Explica que o período computado nos cálculos apresentados pela agravada ultrapassam os limites fixados em sentença e representa flagrante excesso de execução. Ainda, menciona que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salario inicial sem qualquer acréscimo pecuniário.

Noutro norte, narra que os encargos financeiros devem ser aplicados da seguinte forma:

“Aplicação de JUROS FIXADOS em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA”;

Ao final, postula a suspensão da eficácia da decisão objurgada e, no mérito, o provimento do agravo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id.155690679).

A parte agravada apresentou contrarrazões postulando o desprovimento do recurso (id. 153611674).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 155690679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto Município de Sinop contra a decisão que julgou improcedente a impugnação por ele ofertada no “Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 004710-84.2013.811.0015”.

No caso dos autos de origem, verifico que a ação de cobrança, cujo título judicial é objeto do cumprimento de sentença, foi julgada procedente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

a) reconhecer o direito da requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 1º-1-2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01),
e o pagamento das verbas respectivas a partir de 30.01.2005 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença;
b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;
respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.
- g.n.

Outrossim, a sentença foi parcialmente retificada em grau recursal, para determinar que:

“
1) Seja observado como termo final, a data da publicação da Lei n. 1.737/2012, em 23/11/2012,
que revogou “os capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999”. 2) Os juros de mora, incidentes a partir da citação válida, na ordem de 0,5%, capitalizados de forma simples, até junho de 2009, e a partir de julho de 2009, incidência dos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança; no tocante a correção monetária, contados desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, aplicável o IPCA-E.”
- g.n.

Ao analisar os pedidos, em 14/10/2022, o magistrado singular determinou primeiramente a atualização do cálculo e, posteriormente, o homologou nos seguintes termos:

“I - Diante da ATUALIZAÇÃO dos VALORES apresentados pela parte Exequente, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados em ID. 88212132, por conseguinte, DETERMINO o quanto segue:

a) a EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor da parte EXEQUENTE para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI ESTADUAL nº 10.656/2017 considera “de pequeno valor” a importância “cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito” (art. 1º, “caput”), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) a ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015;

II – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015;

III – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT;

IV – Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.”
(id.10145413- proc.de origem nº 00047108420138110015))

Contra essa decisão o Município de Sinop interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Nessa esteira, analisando os fundamentos deste recurso, verifico, da análise da sentença e do acórdão que deram origem ao cumprimento da sentença, que o dispositivo que transitou em julgado reconheceu o direito à progressão da agravada.

Dessa feita, a discussão acerca do percentual e montantes devidos, bem como a base de cálculo e a legislação pertinente, foram debatidos nos autos da ação de cobrança, cuja sentença, confirmada pelo Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação, julgou procedentes os pedidos formulados, fazendo coisa julgada.

Desse modo, incide, nesse particular, a regra prevista no artigo 509, §4º, do CPC, ao dispor que
“na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Além disso, foi assegurado ao município agravante a oportunidade de defesa, através da apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o que não foi feito
(id. 100320498 – proc. de origem nº 00047108420138110015)

No caso, ao que tudo indica, o agravante pretende rediscutir matéria preclusa, uma vez que à época não interpôs o recurso cabível contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ressalto, por oportuno, que não existe, nos autos, qualquer documento hábil de que se possa inferir que os cálculos apresentados pela parte agravada contenham erros ou que tenha havido excesso na execução, o que contraria os termos do artigo 525, §5º, do CPC, que prevê que o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito.

Nesse contexto, o instituto da coisa julgada implica a imutabilidade da sentença transitada em julgado, devendo o cumprimento da decisão restringir-se aos limites do comando judicial.

Portanto, é vedado alterar em fase de cumprimento de sentença os parâmetros expressamente definidos na ação de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023